Tribunal: TJMT
Processo: 1031470-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031470-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), WILMAR JOAO FONSECA - CPF: 453.456.609-30 (APELADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031470-33.2017.8.11.0041

APELANTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

APELADO: WILMAR JOAO FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA – PROTEÇÃO VEICULAR – PLANO DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA – ENTIDADE ASSOCIATIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO – LUCROS CESSANTES – CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE DIREITOS – INEFICÁCIA – REDAÇÃO SEM DESTAQUE – VIOLAÇÃO AO ART. 54, §4o, DO CDC – REPARAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL – DATA DO AVISO DE SINISTRO – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – CARÁTER ALIMENTAR –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3o, §2o).

Ainda que a cláusula expressa de vedação a lucros cessantes esteja em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, §3, do CDC), implica limitação de direito do consumidor, por isso tem de ser redigida
com destaque
, para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4, do CDC).

Há lucros cessantes quando a Seguradora deixa de liquidar o sinistro no momento devido, sobretudo quando se cuida de instrumento de trabalho da parte segurada, e incidem a partir da abertura do respectivo aviso.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar provados para que haja o direito à indenização.

Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031470-33.2017.8.11.0041

APELANTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

APELADO: WILMAR JOAO FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$20.000,00 pelos prejuízos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da fixação, além de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que, apesar de o juízo
a quo
ter aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, trata-se de contrato associativo, portanto regulado pelo Código Civil. Acrescenta que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Argumenta que em nesse tipo de avença o requisito analisado é meramente objetivo, já que a proteção do automóvel independe de quem o esteja conduzindo e enseja a ajuda mútua.

Aduz que as associações de ajuda mútua foram criadas com a finalidade de auxiliar a parcela da população desprotegida e sua atuação é baseada em cooperativismo.

Por outro lado, alega que não praticou nenhum ato ilícito, o que afastaria a condenação em danos morais e em lucros cessantes. Quanto a estes últimos, diz que foi estipulada cláusula expressa de vedação.

Assinala ainda que o apelado juntou somente notas ficais de diversas transportadoras para as quais teria prestado serviço, no entanto, por ser autônomo, não é exigido o cumprimento de jornadas por tempo ou dias determinados, de modo que não há habitualidade ou assiduidade como requisitos.

Diante disso, argui não estar suficientemente comprovado o suposto ganho mensal e por isso não há como definir os lucros cessantes.

Sustenta que é incoerente o apelado admitir que ganha quase R$16.106,00 e pleitear o total de R$241.590,00 pelos 15 meses que teria deixado de receber, uma vez que é isento de declarar imposto de renda. Destaca a contradição entre as informações por ele prestadas.

Consigna que a sentença é
ultra petita
no que tange aos lucros cessantes, que, por conseguinte, deveriam ser fixados desde a data do roubo (01/08/2017 até o ajuizamento da Ação em 05/10/2017), com projeção adicional de 12 meses pelo período de trâmite do feito, o que perfaz 15 meses.

Esclarece que, porém, para essa reparação o juízo de origem considerou o intervalo de tempo em que os veículos “
não foram utilizados para a prestação de serviços; o faturamento médio mensal da frota, levando em conta o ano anterior ao referido período; a dedução dos custos operacionais na execução dos contratos de transporte e outros fatos/circunstâncias
”, o que demonstraria a prolongação de ofício, pois até hoje os automóveis não foram usados.

Entende que a decisão é nula.

Por fim, pugna pela exclusão do dano moral visto que não se caracterizaria pelo simples descumprimento contratual.

Contrarrazões no id. 96245997

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031470-33.2017.8.11.0041

APELANTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

APELADO: WILMAR JOAO FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação
de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente.

A apelante argui de início a inaplicabilidade do CDC.

Contudo, a atividade que exerce assemelha-se à securitária, uma vez que possui elementos equivalentes, tais como prova de adesão à proteção automotiva (id. 96245982), o que corresponde à proposta de seguro (art. 758 do Código Civil), os riscos cobertos e excluídos, o que confirma a existência de apólice (art. 760 do CC), e o pagamento de prestações mensais, que é similar ao prêmio do seguro (art. 757 do CC).

O segurado e o segurador são obrigados a agirem de boa-fé e a não faltarem com a verdade tanto na conclusão quanto na execução da avença.

E o fato de a apelante ser uma associação não retira sua condição de fornecedora, já que atua no mercado de consumo (art. 3o, §2o, do CDC).

Além disso, o objetivo do item 1 do Plano de Assistência Recíproca é “
possibilitar a contratação coletiva de serviços e promover a reparação de eventuais danos sofridos nos veículos ou ressarcimento aos participantes do plano
”.

E no item 1.2 consta que “
além do benefício de reparação ou ressarcimento referente aos veículos cadastrados no plano, os integrantes do PAR gozam também do direito de ressarcimento referente a danos causados a veículos de terceiros
. ”

Todas essas características, bem como a da contraprestação remuneratória, confirmam a aplicabilidade da legislação consumerista no caso concreto.

A propósito:

“
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER FISCALIZATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - CNSEG, COMO TERCEIRO PREJUDICADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA SUSEP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SOBRE A PARTE DO RECURSO QUE SUSCITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE - SUSEP DE OFENSA AO DISPOSITIVO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA.
CARACTERIZAÇÃO COMO PRÁTICA SECURITÁRIA. ARESTO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE UM "GRUPO RESTRITO DE AJUDA MÚTUA"
.

ENUNCIADO N. 185 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DOS ARTS. 757 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DOS ARTS. 24, 78 e 113 DO DECRETO-LEI N. 73/1966. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - CNSEG PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

9. O Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, no que concerne à interpretação atribuída ao art. 757 do Código Civil/2002, assenta que "a disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão".

10. A questão desta demanda é que, pela própria descrição contida no aresto impugnado, verifica-se que a recorrida não pode se qualificar como "grupo restrito de ajuda mútua", dadas as características de típico contrato de seguro, além de que o serviço intitulado de "proteção automotiva" é aberto a um grupo indiscriminado e indistinto de interessados, o que resulta em violação do dispositivo do art. 757 do Código Civil/2002, bem como dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966.

11. Aliás, tanto se trata de atividade que não encontra amparo na legislação atualmente vigente que a própria parte recorrida fez acostar aos autos diversos informes a título de projetos de lei que estariam tramitando no Poder Legislativo, a fim de alterar o art. 53 do Código Civil/2002, para permitir a atividade questionada neste feito. Ora, tratasse de ponto consolidado na legislação pátria, não haveria necessidade de qualquer alteração legislativa, a demonstrar que o produto veiculado e oferecido pela recorrida, por se constituir em atividade securitária, não possui amparo na liberdade associativa em geral e depende da intervenção reguladora a ser exercida pela recorrente.

12. Não se está afirmando que a requerida não possa se constituir em "grupo restrito de ajuda mútua", mas tal somente pode ocorrer se a parte se constituir em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.

2.063/1940 e legislação correlata, obedecidas às restrições que constam de tal diploma legal e nos termos estritos do Enunciado n.

185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

13. Recurso especial interposto pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG prejudicado. Recurso especial interposto pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP conhecido e provido
”. (REsp 1616359/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJe de 27/06/2018).

Do TJDFT:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUTOMÓVEL. ENTIDADE ASSOCIATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE
. VEÍCULO SINISTRADO. NEGATIVA DE COBERTURA. PLURALIDADE DE VERSÕES. BOLETINS DO CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PREVALÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1
. Configura relação de consumo a contratação adesiva entre particular, destinatário final de contrato de proteção securitária de veículo, e entidade associativa voltada à prestação dos referidos serviços de proteção veicular
. 2. Na solução de eventual pluralidade de versões sobre o fato, lastreadas em diferentes elementos de prova, é legítima a prevalência da versão exarada em ato administrativo em decorrência de sua fé pública. 3. Resta devida a obrigação contratual de indenização em virtude de sinistro em automóvel, caso superada a argumentação que fundamentou a negativa de cobertura securitária. 4. O mero descumprimento contratual não é suficiente a lastrear, por si só, a ocorrência de dano moral. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso
”. (Acórdão 1307717, 07075677120208070001, relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 2/12/2020, publicado no DJE de 21/1/2021, sem página cadastrada.)

Por outro lado, insurge-se contra a condenação em lucros cessantes pois não teria praticado nenhum ato ilícito, e acrescenta que no documento há cláusula expressa de vedação a lucros cessantes.

O veículo segurado é da categoria caminhão e, conforme descrito na inicial, era utilizado como instrumento de trabalho do apelado, que realizava fretes mensais de R$16.106,00, como comprovado no id. 96245951.

Ainda que a cláusula de exclusão acima mencionada (item 4.1, “b” – id. 96245979) esteja em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, §3, do CDC), implica limitação de direito do consumidor, por isso tinha de ser redigida
com destaque
, para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4, do CDC), o que não foi observado.

Desse modo, não é válida, e o direito do apelado não pode ser restringido.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 7/STJ.
LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA EFICAZ
. 1. Inexistência de ofensa ao disposto no art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

[...]

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos contratos de adesão, consoante o art. 54, § 4o, do CDC, a cláusula restritiva a direito do consumidor, para ser exigível, deverá ser redigida com destaque, a fim de permitir sua imediata e fácil compreensão.

[...]

7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
”.

(AgInt no REsp 1451386/SC, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe de 28/03/2017).

Posto isso, são devidos os lucros cessantes.

Vale destacar que a posterior apuração em fase de liquidação de sentença deve ter como termo inicial a abertura do aviso de sinistro (02/08/2017 – id. 96239797). Isso porque incide essa reparação se a Seguradora deixa de efetuar a liquidação no momento oportuno, principalmente quando se cuida de instrumento de trabalho do segurado.

Devem ser sopesados os critérios estipulados na sentença, de que “
o período em que os veículos sinistrados não foram utilizados para a prestação de serviços; o faturamento médio mensal da frota, levando em conta o ano anterior ao referido período; a dedução dos custos operacionais na execução dos contratos de transporte e outros fatos/circunstâncias a serem submetidos ao prudente exame do juízo”
(id. 96245990)
.

Importante destacar também que não ocorreu julgamento
ultra petita
pois o autor requereu o pagamento desde o dia do evento danoso até a data da liquidação da Ação (id. 96239795).

Por fim, no que tange ao dano moral, o descumprimento ou a falha na execução dos contratos por si só não autoriza essa indenização. É necessário estar comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

E não foi evidenciada violação à imagem, à intimidade ou à honra da apelante (art. 5o, V e X, da CF/88).

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. TABELA FIPE. VALOR DE MERCADO NO TEMPO DO SINISTRO.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS SUCUMBENCNAIS. REDISTRIBUIÇÃO. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de veículo, julgada improcedente na origem. Em se tratando de contrato de seguro, mister a aplicação do princípio da boa-fé contratual, expressa no artigo 765 do Código Civil. Outrossim, aplica-se aos contratos como o “sub judice” o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3o, §2o do CDC. Conforme dispõe a apólice contratada na fl. 27 a parte autora tem direito a indenização securitária pela perda total do bem, em face de acidente de trânsito, no valor corresponde a 100% da tabela FIPE. A ocorrência do sinistro e do dever de indenizar é ponto incontroverso nos autos. No caso telado, não restou comprovado o pagamento da indenização securitária pela seguradora ao segurado na via administrativa. A apólice demonstra a contratação e a previsão de indenização no valor de um veículo zero quilômetro, durante o prazo de 12 meses, a contar da contratação, conforme cotação da FIPE, e de acordo com o código do veículo mencionado na apólice, em caso de sinistro. O veículo da parte autora teve perda total e não lhe fora paga a indenização que lhe cabia conforme a apólice, flutuando a discussão sobre diferenças indenizatórias a ser paga, quando na realidade nada fora pago a segurada pela seguradora. As defesas juntadas pelos réus, em nenhuma linha de argumentação, afirmam o pagamento, muito menos comprovam, posto que não há nos autos sequer um único documento comprovando a liquidação. A parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, inc. II, do CPC. A parte autora faz jus ao pagamento de indenização no valor de R$30.047,00 (...), referente ao veículo sinistrado na data do evento danoso, de acordo com a taela FIPE JUNTADA NA FL. 433, descontado o valor de franquia. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M desde janeiro de 2014, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
No que diz respeito a condenação em danos morais de ser destacado que o instituto do dano moral, data vênia, não pode estar no subjetivismo das pessoas, caso em que vira “loteria” e passa ao perigoso campo das conjecturas e pessoalidades. Ao contrário, para ensejar dano moral deve ficar plasmado nos autos o sentimento de dor, desprezo, menoscabo, diminuição pessoal, sofrimento e um padecimento extraordinário capaz de levar a vítima a ser ressarcida pecuniariamente por esse apequenamento. Ademais, a parte autora não demonstrou qualquer prejuízo moral sofrido com a negativa da cobertura securitária, cingindo-se a alegar que a conduta da demandada lhes causou transtornos
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
”.

(Apelação Cível n. 70080131329, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Niwton Carpes da Silva, julgado em 27-06-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO SECURITÁRIO FUNDADO NA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA DO PRÊMIO. REVELIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. CONDUTA INDEVIDA DA SEGURADORA QUE IMPORTA EM NULIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. No presente caso, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente a demanda, cingindo-se a controvérsia, portanto, à análise da nulidade do cancelamento do seguro, da aplicação de revelia, bem como da configuração do dano moral em decorrência de cancelamento unilateral de seguro. 2. No que toca à aplicação da revelia, a citação da apelada foi feita por correio, devendo-se iniciar a contagem do prazo a partir da juntada da Carta de Aviso de Recebimento aos autos, à luz do disposto no art. 231, I, do Código de Processo Civil. A apresentação da peça de contestação foi realizada de maneira tempestiva. 3. No que toca à questão da nulidade do cancelamento do contrato de seguro e da necessidade de restabelecimento do negócio jurídico, a notificação prévia do segurado inadimplente, como pressuposto de validade para a negativa de pagamento da cobertura securitária, vem ao encontro, dentre outros, dos princípios de cooperação e de boa fé, da conservação do negócio jurídico e da função social dos contratos. 4. Impõe-se o reconhecimento da nulidade da rescisão unilateral do contrato de seguro e da necessidade de restabelecimento do vínculo contratual, porquanto o cancelamento do seguro de forma unilateral sem a prévia notificação viola, dentre outros, o artigo 51, incisos IV, XI e XV, e o artigo 54, § 2o, ambos da legislação consumerista. Caso em que a ré não demonstra, tampouco alega a prévia notificação do segurado a respeito da inadimplência e possibilidade de rescisão do ajuste. 5
.
Relativamente aos danos morais, o descumprimento contratual noticiado nos autos não enseja reparação por dano extrapatrimonial, o qual somente admite a fixação desse tipo de indenização em situação excepcional. Não vindo aos autos prova de que os transtornos sofridos com a situação narrada (cancelamento unilateral do contrato securitário) superaram os meros dissabores do cotidiano e da vida em sociedade, assim como que houve afronta aos direitos da personalidade, não há indenização por dano extrapatrimonial a ser concedida. 6.Nessa perspectiva, cumpre salientar que, na hipótese, não se verificou a materialização de sinistro ou a ocorrência de qualquer fato relevante decorrente do cancelamento do contrato securitário. Pressupostos da responsabilidade civil não configurados.
7. Redistribuição do ônus sucumbencial. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70082373358, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 28-08-2019).

A exclusão de parte condenatória da sentença impõe a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Como o autor decaiu de um dos pedidos (abalo moral), é imperioso reconhecer a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC).

Posto isso, é devido o rateio entre os litigantes, na proporção em que cada um sucumbiu.
E o entendimento dominante do STJ é de que se adota como critério norteador a quantidade de pretensões formuladas e atendidas (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

No mesmo sentido:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:

AP 0019349-45.2019.8.11.0000,

AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

Como foram realizados três pedidos e apenas dois deles deferidos,
cumpre redimensionar os ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar o termo inicial dos lucros cessantes (data de abertura do sinistro – 02/08/2017) e afastar a condenação por danos morais. Por consequência, com a anotação de que é vedada a compensação ante o caráter alimentar, redistribuo os ônus de sucumbência para 70% para o réu e 30% para o autor, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação a ele por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 96245960).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021